Tribunal: TJMT
Processo: 1005177-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
RED no 1005177-47.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: ISRAEL VENDRAME
EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
ISRAEL VENDRAME interpõe recurso de embargos de declaração (ID no 43127470), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando a decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1005177-47.2020.8.11.0000, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT.
Em suma, sustenta que ocorreu omissão na decisão recorrida, posto que não apreciou a preliminar apresentada em contrarrazões que se assentava na ausência de cópias de peças obrigatórias, bem como de ato exigido pelo artigo 1.017 do CPC/15 para a declaração da inexistência de peças no processo.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, tendo em vista a necessária inadmissibilidade do recurso.
Contrarrazões no ID no 43864994.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/2015 (art. 535 do CPC/73), quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
No caso, não se constata nenhuma das hipóteses supra citadas.
Isto porque, o Código de Processo Civil/15 dispõe em seu artigo 1.017, incisos I e III que:
“Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:
I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;
[...]
III – facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis.
Sobre a juntada das peças no recurso de agravo de instrumento, Theotônio Negrão disciplina que:
“O agravo de instrumento deve ser instruído com as peças obrigatórias e também com as necessárias ao exato conhecimento das questões discutidas. A falta de qualquer dela autoriza o relator a negar seguimento ao agravo ou à turma julgadora o não conhecimento dele (IX ETAB, 3a conclusão; maioria).” (in Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 42a edição, São Paulo: Saraiva, 2010, p. 649) (g.n.).
Assim, de uma detida análise do que fora decidido, as peças colacionadas aos autos mostraram-se satisfatórias à compreensão da controvérsia, não havendo qualquer prejuízo à análise do recurso.
Assim, de se destacar que o fato de o embargante ter colacionado às suas contrarrazões a aventada preliminar, esta, por si só, não dá ensejo à modificação da decisão recorrida.
E mais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.
Destarte, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada subintende-se da decisão recorrida, torna-se desnecessária a reedição do julgado, pelo que, nego provimento aos presentes declaratórios.
P. I. C.
Cuiabá, 05 de junho de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora